Tribunal: TJMT
Processo: 1001604-97.2022.8.11.0010
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001604-97.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON FRANCA NETO - CPF: 024.573.641-75 (RECORRENTE), DAIANY NUNES SCHWENK - CPF: 025.778.131-55 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0006-93 (RECORRIDO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI - CNPJ: 13.738.306/0001-91 (RECORRIDO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001604-97.2022.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Jaciara/MT

Recorrente(s):

Anderson Franca Neto

Recorrido(s):

Saga Pantanal Comercio De Veículos LTDA e

Novos Serviços Para Automóveis - Eireli – EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de dezembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. PROBLEMAS MECÂNICOS (MOTOR). NEGATIVA DE COBERTURA DA GARANTIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO. DEFEITO DECORRENTE DO TEMPO DE USO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Restando evidenciado nos autos que os problemas apresentados se tratam de depreciação natural do veículo ante o seu tempo de uso, qual seja, 07 anos, não há o que se falar em ilicitude praticada pela Ré, em razão da negativa de cobertura da garantia, logo, inexiste o dever de reparação a título de dano moral ou material.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
julgo IMPROCEDENTES
os pedidos da exordial,
declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.

No presente caso o Reclamante conta que, em 24/08/2021, adquiriu um veículo HB20 1.6 Premium 16V Flex 4P Automático, Vermelho,
Ano 2014
, placa QBF5J96, RENAVAN n.o 513160094, no valor de R$46.800,00 junto a parte reclamada SAGA PANTANAL.

Aduz que contratou garantia de 01 (um) ano para motor e câmbio, ocorre que em 15/03/2022 o veículo apresentou problema, aparentemente com o motor fundido, cujo cano de bomba d’água no motor quebrou, por estar enferrujada, todavia, teve a garantia negada, diante da recusa, arcou com o custo do reparo no valor de R$11.766,33. Alega, ainda, que a vendedora ocultou os vícios contidos no veículo ao realizar a venda.

Em contrapartida a Ré, a Gestauto Brasil (NOVOS SERVIÇOS) aduz que não fornece a cobertura de defeitos/avarias que sejam decorrentes de desgastes naturais, em relação ao tempo de uso do veículo, não disponibiliza carro reserva no período em que o veículo com defeito/avaria esteja sendo reparado e não realiza a cobertura de itens que não estão garantidos nos termos avençados.

Já a Ré Saga Pantanal sustenta que a recusa de cobertura dos reparos em garantia foi realizado pela Gestauto, inexistindo responsabilidade da Saga Pantanal em relação aos pedidos exordiais.

Pois bem. Ao analisar os autos, é incontroverso que o veículo apresentou defeito, especificamente, no motor, por problemas no cano da bomba d’água do motor que levou à destruição de outras engrenagens.

Em que pese as alegações do Recorrente de que a Ré Saga Pantanal ocultou os vícios apresentados no veículo, deve-se levar em consideração que se trata de veículo usado, com 07 (sete) anos de utilização, tendo este sido adquirido pelo Autor em 08/2021, sendo o veículo do ano de 2014.

Outrossim, cabe ressaltar que não há provas nos autos de que o Autor procedeu com a cautela de realizar uma inspeção/manutenção preventiva no automóvel adquirido, pois, repito, se trata de veículo usado com tempo de utilização considerável, não se tratando de veículo em estado novo/zero, o qual não necessita de manutenção imediata.

Conforme consta nos autos, os fatos narrados ocorreram após 07 (sete) meses da aquisição e se deram em razão de enferrujamento do cano da bomba d’água, o que, a meu ver, demonstra a ausência de manutenção do veículo, sendo licita a negativa da garantia pela Ré, pois, não é razoável o Reclamante ter adquirido um veículo, em estado usado, e não ter procedido com a manutenção ou a realização de uma inspeção no automóvel desde a sua aquisição, pois, desde a compra estava ciente que o veículo é de 2014, logo, necessita de manutenção com maiores frequências do que um veículo, em estado zero/novo.

Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“Os vícios relatados pela parte reclamante que ocasionaram o suposto problema no motor não se referem à garantia (motor e câmbio), uma vez que o problema supostamente foi no cano da bomba d’agua do motor que quebrou por estar enferrujada. Portanto, se trata de desgaste de peças em decorrência do tempo de uso do veículo e da ausência de manutenção e que não são cobertas pela garantia.
Registra-se que a parte autora estava utilizando o veículo há 07 meses e não comprova a realização de manutenção, apresentando apenas a nota fiscal de troca de óleo no dia 30/01/2022 quando o veículo teria rodado 7.000 km após a compra
.
A parte autora assumiu o ônus ao adquirir um veículo com 07 anos de uso e não levá-lo ao seu mecânico de confiança para realização de vistoria.
Ressalta-se que em que pese a alegação da requerida GESTAUTO de não comprovação de troca de óleo, a parte autora comprova por meio de nota fiscal a realização da troca de óleo em janeiro/2022 no id 86244320 (página 15).
Não se apresenta razoável, outrossim, que as requeridas arquem com o conserto de um veículo com 07 anos de uso, como anotado e fora da garantia. A pessoa que adquire um veículo com muitos anos de uso e após 07 meses utilizando o veículo, não pode pretender que o carro tenha as qualidades de um novo.
Ressalta-se que os problemas apresentados se tratam de depreciação natural do veículo ante o seu tempo de uso, ou seja, 07 anos e que acarretou o suposto problema no motor”.

Em sede recursal, o Recorrente aduz que suas alegações restam comprovadas no laudo técnico acostado na exordial, verifico que o “laudo”, na verdade, se trata de um orçamento realizado na oficina em que realizou o conserto o sinistro, constando narrativa do próprio Autor.

Assim, restando evidenciado no contrato de garantia que não há cobertura de defeitos/avarias que sejam decorrentes de desgastes naturais, não há o que se falar em ilicitude praticada pela Ré, pois, os defeitos narrados são referente a peça desgastada, por tempo de uso, os quais inserem-se na normalidade do veículo usado.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada os termos da sentença.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022